Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerente, CRISTHIANE EMANUELLE FERREIRA, em face do acordão de ID. 50889257 proferido por esta eg. Turma Recursal em recurso inominado, que julgou improcedente o recurso da parte requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e parcialmente procedente o recurso da requerente CRISTHIANE EMANUELLE FERREIRA.

2. Alega, em suas razões recursais, que houve contradição ou erro material no acórdão proferido. Requer o provimento dos presentes embargos para que, no uso de retratação, condenar a requerida AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência recursal em até 20% sobre o valor da causa, ou em outro modo de entendimento da e. Turma Recursal.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

5. Na hipótese, entendo assistir razão ao embargante: o recurso da parte requerida foi julgado improvido e não constou no dispositivo do acórdão proferido sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Assim, devem ser acolhidos os embargos para corrigir erro material no dispositivo da ementa que passará a ter a seguinte redação: “12. RECURSO DA DEMANDANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença reformada para condenar as partes Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora/Recorrente, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. 13. Condeno o requerido AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. 14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.”

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para corrigir o erro material nos termos da fundamentação.

7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.